Tribunal: STF
Processo: ADI 7655
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Serventia extrajudicial. Desacumulação. Concurso público. Pedido parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de Inconstitucionalidade que discute a exigência de concurso público em serventias extrajudiciais, objeto de desacumulação.



    II. Questão em discussão



    2. Observância da regra do concurso público (art. 236, § 3º da CF/1988). 



    III. Razões de decidir



    3. O requisito constitucional do concurso público é inafastável na hipótese de delegação de serventias extrajudiciais, em quaisquer de suas modalidades: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos.



    4. A serventia desacumulada deve ser provida por agente aprovado em concurso público. Inexiste qualquer ofensa constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, cujo delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido parcialmente procedente para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei 17.939, de 13 de maio de 2024 do Estado de São Paulo, ESTABELECER a exigência de concurso público à serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades. 



    Tese de julgamento: Exigência constitucional de preenchimento de vaga em serventia extrajudicial desacumulada por concurso público. Ausência de violação constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, por concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput e 236, § 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2114, rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2023; ADI 689, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 21/11/2003; ADI 1.757, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2018; MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; ADI 4745, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 04/11/2019.